Tribunal: TJSP
Processo: 2093092-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, V, do Código Tributário Naiconal. Admissibilidade parcial. Autuação pelo recebimento de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inábil. Pretensão da agravante que diz respeito à questão de fundo da ação, insuscetível de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, V, do Código Tributário Naiconal. Admissibilidade parcial. Autuação pelo recebimento de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inábil. Pretensão da agravante que diz respeito à questão de fundo da ação, insuscetível de cognição imediata. Autos principais nos quais se determinou perícia contábil. Inviabilidade de se questionar, antes da produção dessa prova, a legitimidade da autuação do Fisco, que se presume. Momento inoportuno para aferir o excesso da multa. Agravo desprovido.